Tribunal: STF
Processo: RE 1398216
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    Remessa necessária e apelações. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia. 



    I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do expert judicial. Manutenção do valor fixado. 



    II. Correção monetária a partir da data do laudo, de acordo com as variações do IPCA (STJ, tema 905). 



    III. Juros compensatórios aplicados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do Superior Tribunal de Justiça), apenas se esta vier a ocorrer antes do depósito integral do valor indenizatório, a despeito da determinação em contrário na r. sentença. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL nº 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI nº 2332-DF. 



    IV. Juros moratórios aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença, fixados em 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição (artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941). 



    V. Cumulação de Juros compensatórios e moratórios. Possibilidade. Inteligência das Súmulas 12 e 102 do STJ. 



    VI. Honorários do assistente técnico que devem ser adiantados pela parte que o indicar e ressarcidos, se o caso, pela parte vencida na demanda, desde que devidamente comprovados, ao final do processo. 



    VII. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1º e 30, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41. Sucumbência pelo ente desapropriante se sua oferta for inferior à indenização fixada em sentença; se houver coincidência entre o valor oferecido e o fixado a sucumbência será recíproca e se a oferta superar a indenização, o desapropriado sucumbirá. Precedentes do STJ. Fixação das verbas entre 0,5 e 5% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial. 



    VIII. Sucumbência recíproca não verificada. Fixação em valor superior ao ofertado pelo expropriante. 



    IX. Sentença reformada em parte. Recurso oficial parcialmente provido. Recurso do expropriante improvido. Recurso dos expropriados provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a aplicação do decidido nas ADIs 4357, 4425 e no Tema 810/STF, ao entendimento de que referidos julgados reconheceram a constitucionalidade das regras da caderneta de poupança aos juros moratórios. Pugna pela aplicação do fixado na Súmula Vinculante 17.



    3. Houve alteração do julgado após a interposição do recurso especial, ocasião em que o TJSP proferiu novo acórdão assim ementado:



    Recurso Especial. Readequação. Tema nº 1073, STJ. Apelação e remessa necessária. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação à proposta de revisão das teses repetitivas e enunciados de súmula sobre juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios em ações expropriatórias - Petição 12344/DF, Tema nº 1073, STJ - "As Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios."), 70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.") e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.") somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34." Juros compensatórios e moratórios. Encargos que passaram a incidir em períodos distintos: juros compensatórios até a data da expedição de precatório (§ 12 do art. 100 da CF/1988); e moratórios a partir do não pagamento do precatório expedido no prazo constitucional (art. 15-B do DL nº 3.365/1941). Acórdão alterado.



    4. A parte recorrente postulou alteração do objeto da ação de desapropriação. Diante das informações, o TJ/SP homologou desistência parcial da ação. O acórdão ficou assim ementado:



    Desapropriação. Desistência parcial. Pedido formulado diretamente perante este Colegiado, após o julgamento dos recursos oficial e voluntários interpostos contra sentença de mérito. Possibilidade. Faculdade atribuída à parte expropriante antes do pagamento da indenização e incorporação do imóvel ao seu patrimônio. Desistência da ação expropriatória, antes da realização do pagamento do preço justo, desde que seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Precedentes do STJ e do TJSP. Desnecessidade de concordância do expropriado. Necessidade, contudo, de realização de nova perícia para reavaliação da área remanescente. Ônus periciais que devem ser integralmente carreados ao expropriante. Desistência parcial homologada, com determinação.



    5. O recurso extraordinário restou admitido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP e foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria.



    6. A parte recorrente foi intimada para informar se persistia o seu interesse no julgamento do recurso, diante da desistência parcial homologada pelo Tribunal de origem.



    7. Por meio da Petição nº 89304/2022, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, “por se tratar de controvérsia quanto aos consectários legais, cujos índices deverão ser aplicados ao novo valor indenizatório, após a perícia do objeto residual”.



    Passo à análise do recurso.



    8. O recurso extraordinário não deve ser provido.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    10. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    11. Com relação à aplicação da Súmula Vinculante 17, nota-se que o recurso está prejudicado, uma vez que o TJ/SP, ao readequar o julgado, assentou que:



    [...] inobstante a previsão de que os juros moratórios somente são devidos sobre as parcelas atrasadas e somente no período do atraso, não incidindo no período de graça de que trata o § 5º, do artigo 100, da Constituição Federal, é certo que o venerando acórdão merece reparo quanto à previsão de cumulação dos juros compensatórios e moratórios, por se tratar aqui de desapropriação postulada após a vigência da MP 1.997-34. 



    Nessa linha, devem os juros compensatórios incidir até a data da expedição do precatório (§ 12 do art. 100 da CF/1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009); e os juros moratórios a partir do não pagamento do precatório expedido no prazo constitucional (art. 15-B do DL nº 3.365/1941).



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator